Tribunal: TJDFT
Processo: 0003794-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003794-40.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MICHELE RIBEIRO SEIXAS RECORRIDO: ISRAEL BONE RIBEIRO SANTOS DECISÃO Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, porquanto intempestivos. Isso porque foram interpostos após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, incisos VI e VII, c/c os artigos 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJe de 29/6/2020, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 30/6/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 1/7/2020 e terminou no dia 21/7/2020. Contudo, os recursos constitucionais somente foram interpostos no dia 18/8/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009